Tribunal: TJBA
Processo: 8018197-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018197-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATAS EMANOEL MOTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA MAIA SANTOS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito comercial, com vencimento em 15 de janeiro de 2007. Os recorrentes sustentam a ocorrência de inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, o que atrairia a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o longo período de inércia da parte exequente, entre atos processuais relevantes, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC nº 1), firmou o entendimento de que a prescrição intercorrente incide mesmo nas execuções regidas pelo CPC/1973, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente, quando configurada a inércia superior ao prazo de prescrição do direito material.

O art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente coincide com a intimação do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, entre a petição da exequente requerendo prosseguimento da execução (28/09/2012) e a decisão que extinguiu o feito por negligência (28/06/2021), transcorreu lapso de oito anos e nove meses, excedendo amplamente o prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito comercial.

A paralisação injustificada do feito por período tão extenso caracteriza inércia processual incompatível com os princípios da efetividade, segurança jurídica e razoabilidade, legitimando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A própria sentença extintiva de 2021, posteriormente retratada, reconheceu que o processo ficou inativo por tempo superior ao quíntuplo do prazo legal de abandono do art. 485, III, do CPC, reforçando a ausência de diligência mínima da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente incide quando a parte exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional do direito material, ainda que sem intimação pessoal, conforme entendimento firmado no REsp 1.604.412/SC.

Com a alteração do art. 921, §4º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021, considera-se termo inicial da prescrição intercorrente a intimação do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor.

A inércia processual prolongada e injustificada, verificada por lapso temporal que excede o prazo prescricional aplicável, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, e 921, §§1º e 4º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021); CC, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema IAC nº 1); TJ-BA, Apelação Cível nº 0002802-37.2010.805.0088, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 11.03.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039157-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 0025693-47.1995.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 15.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR
PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07